Tribunal: TJSP
Processo: 2118544-78.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado – Prisão preventiva mantida na pronúncia – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada, e mantida – Interposto Recurso em Sentido Estrito – Revogação da prisão preventiva incabível – Ordem DENEGADA.